Tribunal: TJSP
Processo: 1018833-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Defesa apresentada - Processo administrativo encerrado – Bloqueio devido – Ausente direito líquido e certo – Denegação da segurança mantida – Recurso de apelação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Defesa apresentada - Processo administrativo encerrado – Bloqueio devido – Ausente direito líquido e certo – Denegação da segurança mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018833-89.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
APARECIDO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provi-
mento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018833-89.2020.8.26.0053 -Voto no 30.532-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1018833-89.2020.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO - 2a VFP Juíza Liliane Keyko Hioki.
Apelante:
RICARDO APARECIDO DE ALMEIDA.
Apelados:
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP.
VOTO No 30.532.2
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de declarar a nu-
lidade do processo de suspensão do direito de dirigir Alega-
ção de ausência de notificação Demonstração, no entanto, do
envio das notificações no processo administrativo Defesa a-
presentada - Processo administrativo encerrado Bloqueio de-
vido Ausente direito líquido e certo Denegação da segu-
rança mantida Recurso de apelação desprovido.
Mandado de segurança impetrado por Ricardo Aparecido de
Almeida contra ato do Diretor de Habilitação do Detran-SP, objetivando anula-
ção do processo de suspensão do direito de dirigir e desbloqueio de seu pron-
tuário, sob alegação de cerceamento de defesa e ausência de término do pro-
cesso administrativo.
A sentença, de relatório adotado, denegou a segurança.1
Recorre o impetrante, pela reforma da sentença; recurso
processado, com resposta. 2
Fundamentação
Sustenta o impetrante que teve contra si instaurado processo
de suspensão de sua CNH, foi autuado pela infração prevista no art. 165 do
1 Sentença, fls. 79/81.
2 Recurso de apelação, fls. 86/96; contrarrazões, fls. 99/102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018833-89.2020.8.26.0053 -Voto no 30.532-JV
3
CTB; diz que não recebeu as notificações sobre existência do processo, que viola
o devido processo legal.
Considera-se irregular a instauração de procedimento admi-
nistrado visando a aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do direi-
to de dirigir sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.
No entanto, a autoridade impetrada juntou cópia do pro-
cesso administrativo, pela qual demonstra o envio de notificações de instaura-
ção do procedimento e das decisões proferidas, 3 conforme documentos de que
consta, dentre outras informações, a data da emissão e da postagem, e se re-
puta verdadeiro por presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Em matéria de trânsito a burocracia funciona, e bem, sem o-
fensa à lei, que dispensa prova de recebimento da notificação; até a comunica-
ção de alteração de endereço é obrigatória, se o autuado que não receber a
intimação porque mudou de endereço sem comunicar, será considerado inti-
mado para todos os efeitos legais, conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CTB.
Matéria já pacificada pelo STJ, que não comporta mais estéreis debates.
Não é o caso de exigir que as notificações sejam feitas atra-
vés de correspondência com aviso de recebimento, é suficiente a prova produ-
zida pela autoridade impetrada; o fato de o impetrante ter apresentado recurso
administrativo, conforme fls. 53/62, demonstra que foi notificado.
Não há que falar em ilegalidade do bloqueio da CNH do im-
petrante antes do encerramento do processo administrativo, pois, embora te-
3 Fls. 45/52, 68/69 e 71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018833-89.2020.8.26.0053 -Voto no 30.532-JV
4
nha apresentado recurso administrativo, não interpôs recurso à JARI contra a
decisão final (fl. 70), sendo assim, o processo administrativo já se encerrou e o
bloqueio é devido.
Portanto, cumprido o devido processo legal, ausente direito
líquido e certo do impetrante, razão pela qual é de se negar provimento ao re-
curso de apelação, confirmo a sentença denegatória da ordem, por seus pró-
prios e pelos sobreditos fundamentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR